Tribunal: TJDFT
Processo: 0701658-13.2023.8.07.0011
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-20

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PENAL. EXTORSÃO. DIVULGAÇÃO DE VÍDEO CONSUMINDO DROGAS ANTES DE RELACIONAMENTO SEXUAL. INVIÁVEL ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA. TIPICIDADE FORMAL E MATERIAL. DOSIMETRIA. DECOTE NAS CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. REVOGADA PRISÃO PREVENTIVA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Demonstradas nos autos, de forma harmônica e coesa, a autoria e a materialidade do crime de extorsão, mostra-se incabível falar-se em absolvição.
2. Comete o crime de extorsão aquele que ameaça a vítima de divulgar vídeo consumindo drogas antes de relacionamento sexual, com o fim de obter indevida vantagem econômica.
3. Não há falar em abuso de confiança quando vítima e réu se conheceram no dia dos fatos, aproximados por meio de um aplicativo de relacionamento.
4. Ausentes os requisitos da prisão preventiva, revoga-se a custódia cautelar
5. Apelação conhecida e parcialmente provida.